Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-77.2021.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
12/06/2024
Número: 0600207-77.2021.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600207-
77.2021.6.16.0092 que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo MPE, e absolveu
Daniel Pacor, Tiago Albano Melo e Jorge Vaz Rodrigues quanto à acusação de associação
criminosa para compra de votos, art. 288 do CP, bem como absolveu Daniel Pacor, Tiago Albano
Melo do delito do art. 350 do CE; condenou Daniel pela prática do crime do art. 299 do Código
Eleitoral por 41 vezes; condenou Tiago pela prática do crime do art. 299 do CE por 9 vezes;
condenou Jorge pela prática do crime do art. 299 do Código Eleitoral por 50 vezes; fixando a pena
definitiva de Daniel em 1 ano de reclusão e 8 meses de reclusão, além dos 41 dias de multa, para o
delito do art. 299, CE; fixou pena definitiva para Tiago em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 9
dias multa, para o delito do art. 299, CE; para Jorge fixou 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 50
dias multa, para o delito do art. 299, CE; indeferiu a substituição nos moldes do art. 44 inciso III do
CP e também aplicação de sursis nos moldes do art. 77 inciso III do CP. (Ação Penal Pública em
que figuram como autor o Ministério Público Eleitoral com base nos autos de Procedimento
Investigatório Criminal n.º 0055.20.0001312-0, Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-
83.2020.6.16.0092 e Busca e Apreensão n.º 0600760-61.2020.6.16.0092 que ofereceu denúncia
contra Daniel Pacor, Tiago Albano Melo e Jorge Vaz Rodrigues. Segundo a denúncia os fatos
teriam ocorrido da seguinte forma: "Fato 1 - Associação criminosa para a compra de votos (art. 288
do Código Penal). Fato 2 - Compra de voto (art. 299 do Código Eleitoral). Fato 3 - Compra de voto
(art. 299 do Código Eleitoral).Fato 4 - Caixa 2 (art. 350 do Código Eleitoral). Fato 5 - Caixa 2 (art. 350
do Código Eleitoral").Ref: Procedimento Investigatório Criminal n.º 0055.20.0001312-0, Auto de
Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092 e Busca e Apreensão n.º 0600760-
61.2020.6.16.0092; desmembramento do feito em relação ao réu Jorge Vaz Rodrigues, tendo
autuado autos de Execução Penal Eleitoral nº 0600154-28.2023.6.16.0092).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL PACOR (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS PORTELLA JUNIOR (ADVOGADO)
TIAGO ALBANO MELO (RECORRENTE)
JUAREZ DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883639
11/06/2024
19:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.431

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600207-77.2021.6.16.0092 – Moreira Sales – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DANIEL PACOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - OAB/PR111955
ADVOGADO: JOSE CARLOS PORTELLA JUNIOR - OAB/PR34790
RECORRENTE: TIAGO ALBANO MELO
ADVOGADO: JUAREZ DOS SANTOS JUNIOR - OAB/PR35447
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS - OAB/PR101245
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSOS
ELEITORAIS. AÇÃO PENAL ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
C Ó D I G O
E L E I T O R A L .
N Ã O
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE
N U L I D A D E D E D E C I S Ã O Q U E
DETERMINOU BUSCA, APREENSÃO E
QUEBRA DE SIGILO. DENÚNCIA
ANÔNIMA CONTENDO INFORMAÇÕES E
ÁUDIOS, AMPARADA EM DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES E INDÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
QUANTO A OCORRÊNCIA DA COMPRA
DE VOTOS DE ELEITORES. ALEGAÇÃO
DE PROVA TESTEMUNHAL CONTRÁRIA
A O S F A T O S A S S U M I D O S N A
S E N T E N Ç A .
I N O C O R R Ê N C I A .
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
C O R R U P Ç Ã O
E L E I T O R A L
C O M P R O V A D A
N O S
A U T O S .
MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA
P E N A . N Ã O A P L I C A Ç Ã O D O S
INSTITUTOS PREVISTOS NO ART. 44, III,
Num. 43883639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

e art. 77, III, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1. Estando a ordem de busca e apreensão
e de levantamento de sigilo de dados
amparada não somente na denúncia
anônima, mas também em outros indícios,
bem como tendo ocorrido diligências
complementares realizadas pelo Ministério
Público Eleitoral, não há ilicitude nas provas
produzidas a partir do deferimento das
medidas cautelares.

2. Considerando a validade de todo o
conjunto probatório, há provas robustas no
sentido de que houve ofertas e entrega de
vantagens econômicas a eleitores de
Moreira Sales, em troca de votos em
benefícios dos candidatos, ora recorrentes,
mediante controle efetuado por meio de
relação de eleitores para cada candidato.

3. Tal qual se concluiu na sentença, a lista
de eleitores apreendida analisada em
conjunto com os demais elementos de
prova colhidos, bem como as conversas
contidas no celular apreendido, compõem
indícios suficientes para atestar a ciência
dos candidatos em relação à infração
eleitoral objeto desta lide.

4. A prova da prova oral colhida, quando
analisada em conjunto com as demais
provas existentes, demonstra a ausência de
verossimilhança e credibilidade das
a f i r m a ç õ e s a p r e s e n t a d a s p e l a s
testemunhas, eis que o conjunto probatório
é consistente e apto a comprovar a prática
de corrupção eleitoral, mediante promessa
e/ou entrega de vantagens em troca de
votos, não havendo o que se falar acerca
de ausência de crime, ou ainda,
insuficiência de provas.

5. O preenchimento dos requisitos
“objetivos” previstos no artigo 44 do Código
Penal, não autorizam por si a reforma da
dosimetria da pena aplicada, uma vez que
cabe ao julgador, dentro dos limites legais,
valorar as circunstâncias dos fatos, ainda
mais, quando se tem a ocorrência de
evidente crime continuado, perpetrado por
Num. 43883639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

diversas vezes pelos recorrentes.

6. Em conclusão, o desprovimento de
ambos os recursos é medida que se impõe,
para o fim de manter-se integralmente a
sentença que condenou os recorrentes pela
prática de corrupção eleitoral, nos termos
do art. 299 do Código Eleitoral.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal Eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, em desfavor de JORGE VAZ RODRIGUES, TIAGO ALBANO MELO e DANIEL
PACOR, imputando-lhes a prática de associação criminosa para compra de votos (Art. 288,
caput, do Código Penal, compra de votos (Art. 299, do Código Eleitoral) e “caixa 2” (art. 350 do
Código Eleitoral).

De acordo com a denúncia (ID. 43784551, especificamente aos fatos 2 e 3), em
apertada síntese, os réus DANIEL PACOR, TIAGO ALBANO MELO e JORGE VAZ RODRIGUES,
em unidade de desígnios, praticaram condutas relativas à compra de votos nas Eleições
Municipais 2020, mediante utilização de um estabelecimento comercial (bar), situado na cidade
de Moreira Sales/PR, de propriedade do réu Jorge Vaz Rodrigues.

Sobreveio a sentença (ID. 43784956), que julgou parcialmente a denúncia oferecida
pelo Ministério Público Eleitoral no sentido de:

1. ABSOLVER DANIEL PACOR, TIAGO ALBANO MELO E JORGE VAZ
RODRIGUES quanto à acusação de associação criminosa, art. 288 do Código Penal (fato 1);

2. ABSOLVER DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO do delito previsto no
art. 350 do Código Eleitoral (fatos 04 e 05), com base no art.386 inc. VII do CPP, e;

3. CONDENAR DANIEL PACOR, TIAGO ALBANO MELO E JORGE VAZ
RODRIGUES pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, respectivamente,
por 41 (quarenta e uma) vezes, por 09 (nove) vezes e 50 (cinquenta) vezes (fatos 2 e 3).

Foram opostos embargos de declaração pelo réu DANIEL PACOR, os quais
restaram rejeitados (ID. 43784974).

Num. 43883639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

Irresignados, apenas os candidatos DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO
interpuseram Recursos Eleitorais (ID’s 43784981 e 43784986), pugnando pela reforma da
sentença, para o fim de julgar improcedente a demanda. O réu JORGE VAZ RODRIGUES não
recorreu.

Em suas razões, DANIEL PACOR (ID. 43784981), alega, preliminarmente: a)
ilicitude das provas colhidas em sede de busca e apreensão autorizada tão-somente com base
em denúncia anônima; b) ilicitude das provas obtidas através da quebra de sigilos; c) ilicitude das
demais provas que embasaram a condenação, aduzindo que também são ilícitas por derivação,
e; d) pelo desentranhamento das provas ilícitas e absolvição, com base no art, 386, VII. do CPP.

No mérito, sustenta: a) a ausência de prova robusta para condenação, ante alegada
ausência de prova quanto ao dolo específico do tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral; b)
que as testemunhas arroladas pela acusação negaram qualquer tentativa de compra de votos, e;
c) requer a reforma da dosimetria da pena aplicada, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por sua vez, TIAGO ALBANO MELO (ID. 43784986) alega, no mérito: a) a ausência
de ilícito eleitoral e existência de prova testemunhal contrária aos fatos descritos pela sentença;
b) inexistência de robusto conjunto probatório para autorizar a condenação, alegando se tratar
conduta realizada para fins de eventual cadastramento de pessoas e/ou eleitores para atuarem
como fiscais nas seções eleitorais, e; c) requer a reforma da dosimetria da pena aplicada, nos
termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 43784993), o Ministério Público Eleitoral por meio de seu
órgão atuante perante o primeiro grau pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
desprovimento dos Recursos, com a manutenção da sentença (ID 43802937).

É o relatório.

VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Sendo tempestivos e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.2. DA PRELIMINAR ARGUIDA SOBRE A LICITUDE DAS PROVAS

O recorrente DANIEL PACOR sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas
produzidas em sede de cautelar de busca e apreensão (Autos nº 0600760-61.2020.6.16.0092),
das de quebra do sigilo de dados, bem como de todas as provas derivadas destas, nos termos do
art. 157, caput e §1º, do CPP, sob o argumento de que a ordem judicial que autorizou a produção
de tais provas estaria embasada exclusivamente em denúncia anônima, sem que outras
diligências preliminares tivessem sido realizadas.

De outro turno, e na mesma linha das contrarrazões, a Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 43802937) argumenta que a medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo de
dados foi respaldada, para além da denúncia anônima, em outros indícios da prática de crime
eleitoral, como os áudios de diálogos mantidos entre os réus com terceiros, nos quais havia
diálogos relativos aos procedimentos de compra de votos em favor dos candidatos ora
recorrentes.

Dessa forma, entende-se que, embora a investigação tenha seu início advindo de
denúncia anônima, há de se mencionar que seu conteúdo consistia de informações e áudios,
Num. 43883639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

dando conta de que, em apertada síntese, os réus DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO
estavam praticando condutas relativas à compra de votos em estabelecimento comercial (bar),
situado no município de Moreira Sales/PR, de propriedade do réu JORGE VAZ RODRIGUES
("Jorjão"), no período entre 1º e 14 de novembro de 2020.

Em breve síntese dos fatos, verifica-se que em 14 de novembro de 2020, para
investigar a prática dos crimes previstos no art. 299, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral)
, o Ministério Público Eleitoral ajuizou pedido de busca e apreensão e autorização de acesso a
dados armazenados em aparelhos de telefone em desfavor de Jorge Vaz Rodrigues, o qual
restou integralmente deferido pelo Juízo Eleitoral (autos n.º 0600760-61.2020.6.16.0092 - cuja
cópia do mandado de busca e apreensão expedido, foi juntada à petição inicial - ID 43784553, fl.
24), e cumprido na mesma data. Durante a diligência, foram apreendidos no local materiais de
campanha dos representados DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO, além de quantia de
dinheiro em espécie e anotações (listas) de nomes e informações acerca das zonas e seções
eleitorais respectivas das pessoas ali relacionadas. Na ocasião, apreendeu-se também, o
aparelho celular de propriedade do réu JORGE VAZ RODRIGUES, sendo localizadas conversas
com tratativas deste, diretamente ou indiretamente, com DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO
MELO relativas à compra de votos.

Pois bem. Depreende-se dos autos, que após recebimento da denúncia anônima
(informações e áudios), também foram realizadas diligências complementares pelo Ministério
Público Eleitoral, uma vez que houve a instauração do Procedimento Investigatório Criminal
MPPR- 0055.20.001312-0 (ID. 43784553), e expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar
de Goioerê, solicitando diligências preliminares no município de Moreira Sales, com vistas à
identificação de JORGE VAZ RODRIGUES e registro fotográfico do estabelecimento comercial
(bar) de sua propriedade.

Desse modo, de forma diversa ao alegado pelos recorrentes, na situação ora em
análise, além da denúncia anônima ter sido acompanhada de outros indícios (arquivos de áudio),
também houve outras diligências determinadas pelo Ministério Público Eleitoral.

Neste ponto, registre-se que, pela exiguidade do tempo diante da proximidade das
eleições e pela natureza do ilícito, a realização de outras eventuais diligências complementares,
além das que já haviam sido providenciadas pelo Ministério Público Eleitoral, poderia
comprometer o resultado das investigações.

Desta forma, em que pesem as razões apresentadas pelo recorrente DANIEL
PACOR, entende-se acertada a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão e quebra de
sigilo de dados (acesso aos dados dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos). Confira-
se trecho transcrito a partir da sentença recorrida (ID. 43784956), referente à decisão exarada
nos Autos de Cautelar Inominada Criminal PJE nº 0600760-61.20202.6.16.0092:

"(...) Noto que a fundada suspeita em desfavor do representado, adveio não só
da notícia circunstanciada anterior levada ao órgão ministerial descrevendo
que o requerido estaria realizando pagamento à eleitores para que votassem
nos candidatos à vereador do município de Moreira Sales - PR, Tiago Albano
Melo e Daniel Pacor, denúncias estas que estariam acompanhado de diálogos
gravados onde o próprio investigado admite a conduta e ainda explica à
terceiros a forma que procede, valores recebidos e valores pagos à cada
eleitor, a corroborar tal assertiva.

Anoto que a notícia levada somada com os próprios áudios ofertados onde
a voz de interlocutor é atribuída ao investigado somada com a investigação
preliminar, ao menos neste momento, sustenta a fundada suspeita da prática
de captação ilícita de votos a configurar crime eleitoral, tal como imputado ao
investigado.

Num. 43883639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

Ressalto também que a imprescindibilidade da medida também se faz
presente, pois se mostra crível que nos endereços indicados pela parte autora,
possam existir não só dinheiro utilizado para a prática criminosa, mas também
outros objetos de convicção a permitir comprovação da prática do ilícito,
incluindo até mesmo telefones celulares de uso pessoal do investigado, a
permitir eventual persecução penal seja do investigado quanto do candidato
beneficiado em momento posterior (...)" (grifos acrescidos)

"(...) O objeto do pedido é senão o acesso irrestrito a todas informações
armazenadas nos aparelhos telefônicos e outros dispositivos eletrônicos de
armazenamento de dados que vierem a ser apreendidos com os investigados
quando do cumprimento da ordem de busca e apreensão, providência esta
que se faz necessária para o confronto das informações já colhidas na
investigação bem como para possibilitar eventual identificação de demais
circunstâncias do delito e possível participação daquele, indispensável para a
conclusão da investigação iniciada, inclusive para deflagrar a persecução
penal.

Deste modo a medida requerida comporta deferimento e poderá ajudar não só
a autoridade policial mas o próprio órgão ministerial a concluir as investigações
e eventualmente possibilitar a oferta de denúncia em face do(s) autor(es) do
delito objeto de investigação (...)" (grifos acrescidos)

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal "a
denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja
seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados". (STF - AG.REG.
NO HABEAS CORPUS 152182/MG - Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 31/08/2020,
Publicação: 23/09/2020, Órgão julgador: Segunda Turma - grifos acrescidos). Ou ainda:
"DENÚNCIA ANÔNIMA - DILIGÊNCIAS - BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não
estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização
de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge
ilegalidade. (...) (STF - RHC 161146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021 -
grifos acrescidos)

Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2012.
VEREADOR. DENÚNCIA. CRIMES. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ARTS. 39, § 5°, II e III, DA LEI 9.504/97 e 5º c/c 11, III,
DA LEI 6.091/74. NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)

2. A denúncia anônima é apta a deflagrar a persecução penal quando
seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes de se
instaurar inquérito policial (precedentes). Na espécie, o TRE/BA assentou
ter havido "investigação policial prévia, ex vi dos documentos IDs
3523832, 3523882 e 3523932, bem como um procedimento investigatório
do Ministério Público, ID 3523782, nos quais foram levantadas fundadas
suspeitas acerca da prática do crime previsto no artigo 299 do Código
Eleitoral". (...)

Num. 43883639 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental em Recurso em Habeas Corpus nº060043866, Acórdão,
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
05/05/2020 - grifos acrescidos)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. NOTÍCIA-CRIME. CORRUPÇÃO
ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). BUSCA E APREENSÃO.
N O T Í C I A A N Ô N I M A . D I L I G Ê N C I A S C O M P L E M E N T A R E S .
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DELIMITAÇÃO DOS
DOCUMENTOS E OBJETOS APREENDIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

(...) 3. Decretou-se a busca e apreensão a partir de fundamentos
concretos e idôneos, aludindo-se à notícia anônima e às investigações
preliminares, com justificativa também na urgência diante da proximidade
do pleito, em observância ao art. 93, IX, da CF/88.

4. Assentou-se que "há necessidade de apreensão dos bens descritos na
inicial (recibos, dinheiro ou qualquer objeto ilícito, vinculado à finalidade
descrita na inicial)", denotando-se com clareza que inexistiu devassa
indiscriminada por parte da autoridade coatora.

5. Agravo regimental desprovido.

(Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança nº060302823,
Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
13/03/2020 - grifos acrescidos).

ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVOS INTERNOS.
DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL. AÇÕES DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. JULGAMENTO CONJUNTO.PRELIMINARES.
VIOLAÇÃO DO ART. 96-B DA LEI Nº 9.504/97. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILICITUDE
N A F O R M A D E O B T E N Ç Ã O D E E X T R A T O S B A N C Á R I O S .
APROVEITAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. NULIDADE
DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEVIDA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO
INDEVIDA DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.
PRELIMINARES AFASTADAS, À EXCEÇÃO DO RECONHECIMENTO DE
LITISPENDÊNCIA.MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHAS. USO DE CONTABILIDADE PARALELA. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO.ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CASSAÇÃO DE MANDATO
EM AÇÃO AUTÔNOMA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO. ANULAÇÃO TOTAL DA
VOTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL, PELO
PARTIDO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO
MARCO JURÍDICO REGENTE DO PLEITO EM QUESTÃO.DOS AGRAVOS
INTERNOS. (...)

Num. 43883639 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

5. A visão da denúncia anônima como causa exclusiva da instauração do
inquérito policial não encontra respaldo na realidade dos autos. Ademais, em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
deflagração de persecução penal a partir de denúncia apócrifa assevera-
se possível, desde que seguida de diligências tendentes à averiguação da
consistência dos fatos noticiados previamente. Precedentes. (...)

(TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 253, Data 04/12/2020 - grifos acrescidos)

E também desta Corte Regional:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISOS I E II, DA LEI Nº 9.504/97. FALTA DE
ASSINATURA DAS RAZÕES RECURSAIS. IRREGULARIDADE QUE NÃO
IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO QUANDO A PETIÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADA. INVESTIGAÇÕES
INICIADAS A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LOCAL PÚBLICO. LICITUDE. SERVIDOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DESTACADO PARA FISCALIZAR O EVENTO.
AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO ÀFIGURA DO AGENTE INFILTRADO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEGRAVAÇÃO
DO ÁUDIO DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÍDIAS JUNTADAS AO
PROCESSO JUNTAMENTE COM A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 2. Não há irregularidade no procedimento investigativo iniciado a
partir de denúncia anônima, principalmente quando o ajuizamento da
ação foi embasado no resultado das investigações realizadas pelo
Ministério Público, dentro de suas atribuições constitucionais, não se
constatando violação ao art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 44335, Relator(a) Des. Gilberto Ferreira,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/07/2018 - grifos acrescidos)

Nesse contexto, entende-se que a ordem de busca e apreensão e de
levantamento de sigilo de dados foi amparada não somente na denúncia anônima, mas
também em arquivos de áudio de supostos diálogos gravados em que o próprio réu JORGE
admitiria a conduta e ainda explicaria a terceiros a forma que procedia. Ademais, tendo ocorrido
diligências complementares realizadas pelo Ministério Público Eleitoral voltadas à
identificação e confirmação da existência dos envolvidos, não se vislumbra ilicitude nas provas
produzidas após o deferimento das medidas cautelares.

Desta forma, entende-se acertado o posicionamento adotado na sentença
recorrida (ID. 43784956). Veja-se trecho extraído, transcrito abaixo:

"(...) Aponto que apesar da alegação em contrário, havia procedimento
investigatório prévio a fundamentar as medidas cautelares determinadas pelo
juízo, calcada em relato ainda que anônimo, conjugado com prova material,
Num. 43883639 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

qual seja, áudios de diálogos realizado entre o acusado Jorge e terceiros
indicando a prática de crimes em pleno período eleitoral, cujo substrato
entendeu o juízo ser suficiente para o deferimento das medidas, necessárias
não só para eventual instrução de procedimento visando apuração de
responsabilização dos envolvidos, mas até mesmo para cessação de condutas
que colocavam em risco a lisura do processo eleitoral, ato este que restou não
só com a prisão em flagrante de Jorge mas com a apreensão de dinheiro e
farto material que subsidia o presente processo penal. (...)" (grifos acrescidos)

Além do já exposto, há de se ressaltar que os fatos por ora aqui analisados possu
em o mesmo conjunto probatório (embasado nos Procedimento Investigatório Criminal n.º
0055.20.0001312-0, Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092 e Busca e
Apreensão n.º 0600760- 61.2020.6.16.0092), e já foram igualmente apreciados em sede de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600824-71.2020.6.16.0092, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, no Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, em desfavor
de JORGE VAZ RODRIGUES, TIAGO ALBANO MELO e DANIEL PACOR, pela prática de abuso
de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 22, caput, c/c art. 24, ambos
da LC nº 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei nº 9.504-97.

Ademais, verifica-se que os réus TIAGO ALBANO MELO e DANIEL PACOR, ora
recorrentes, foram condenados naqueles autos pela prática de captação ilícita de sufrágio e
de abuso do poder econômico, com as sanções de: inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n°
64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97)
e de multa (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97), conforme trecho, a seguir transcrito, extraído
da sentença proferida (Id. 42940272, autos de AIJE nº 0600824-71.2020.6.16.0092):

"Diante de todo o exposto, nos termos dos art. 22 c/c art. 24 da Lei
Complementar n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97, reconheço a
ilegitimidade passiva do Representado Jorge Vaz Rodrigues em relação à
imputação de captação ilícita de sufrágio e julgo parcialmente procedente o
pedido veiculado na presente demanda para reconhecer a prática de captação
ilícita de sufrágio pelos Representados Daniel Pacor e Tiago Albano e de
abuso de poder econômico pelos 03 (três) Representados. Aplico as sanções
de inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90) a Daniel Pacor, Tiago Albano e
J o r g e V a z R o d r i g u e s ; d e c a s s a ç ã o d o s d i p l o m a s d o s
Vereadores/Representados Daniel Pacor e TIago Albano (art. 22, XIV, LC
n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97); e de multa no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos Representados Daniel Pacor e
Tiago Albano (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97), montante a ser pago com
base no procedimento previsto na Portaria TSE n° 288/2005 e na Resolução
TSE n° 21.975/2004, valor este arbitrado considerando as circunstâncias
fáticas referidas nesta lide. (...)" (grifos acrescidos)

Registre-se ainda, que TIAGO ALBANO MELO e DANIEL PACOR recorreram da
sentença proferida (Id. 42940272, AIJE nº 0600824-71.2020.6.16.0092), sendo arguida pelo
recorrente DANIEL PACOR, de forma similar ao presente feito, a preliminar de ilicitude das
provas produzidas em cautelar de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados. Todavia, nos
autos de Recurso Eleitoral (REI) nº 0600824-71.2020.6.16.0092, os recursos interpostos pelos
réus não foram providos, por unanimidade, nesta Corte Regional, conforme Acórdão nº 60.937,
cuja ementa segue transcrita. Confira-se:

Num. 43883639 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A
OCORRÊNCIA DA COMPRA DE VOTO DE CERCA DE SESSENTA
ELEITORES. PROVA INDICIÁRIA ACERCA DE QUE, NO MÍNIMO, HAVIA
CIÊNCIA DOS CANDIDATOS A RESPEITO DOS FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não se há falar em nulidade decorrente de inépcia da petição inicial por falta
de individualização das condutas imputadas ao Requerido quando a peça
inicial descreve, ainda que de modo sucinto, as condutas do Investigado que
entende ilegais". (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 71047, Relator(a) Des.
Ivo Faccenda, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 06/04/2017)

2. Não há ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa pelo fato de a
sentença ter mencionado informações constantes na prestação de contas de
um dos candidatos investigados, já que tal menção se deu a título de reforço
argumentativo e não como fundamento principal para a condenação dos
recorrentes.

3. Estando a ordem de busca e apreensão e de levantamento de sigilo de
dados amparada não somente na denúncia anônima, mas também em
outros indícios, bem como tendo ocorrido diligências complementares
realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, não há ilicitude nas provas
produzidas a partir do deferimento das medidas cautelares e, em
decorrência, não há se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada.

4. Diante da gravidade das sanções, exige-se prova robusta para as
condenações por captação ilícita de sufrágio e por abuso de poder econômico.

5. Considerando a validade de todo o conjunto probatório, há provas robustas
no sentido de que houve ofertas e entrega de vantagens econômicas a
eleitores de Moreira Sales, em troca de votos em benefícios dos candidatos,
ora recorrentes, que realizaram inclusive o controle dos eleitores comprados,
por meio de relação de eleitores para cada candidato.

6. Tal qual concluiu-se na sentença, a lista de eleitores apreendida analisada
em conjunto com os depoimentos prestados em audiência de instrução e com
as conversas contidas no celular apreendido compõem indícios suficientes
para atestar a ciência dos candidatos em relação às infrações eleitorais objetos
desta lide.

7. A jurisprudência eleitoral admite a "Possibilidade de utilização de indícios
para a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu
consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada
apenas a condenação baseada em presunções sem nenhum liame com os
fatos narrados nos autos (art. 23 da LC 64/1990)" (TSE - Recurso Ordinário nº
224661, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 01/06/2017).

8. Nesse contexto, há de ser mantida a condenação de ambos os candidatos
Num. 43883639 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

nas penalidades de cassação do mandato e de multa, pela prática da conduta
de captação ilícita de sufrágio.

9. As penalidades de cominação de multa e de cassação do registro ou
diploma decorrem da lei - estando expressamente previstas também no caput
artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 - e são cumulativas e de aplicação obrigatória
em caso de procedência da representação por captação ilícita de sufrágio.

10. No caso, a compra dos votos de cerca de sessenta eleitores também
revela a utilização de recursos não declarados à Justiça Eleitoral com a
finalidade de desequilibrar o pleito eleitoral, afetando a normalidade das
eleições daquele município, o que também configura o abuso de poder
econômico.

11. A gravidade resta demonstrada por todas as circunstâncias que
envolveram o esquema ilícito, desde o fato de os autores se prevalecerem da
hipossuficiência de eleitores de baixa instrução, na sua maioria boias-frias,
como também pelo elaborado "controle" com anotação das informações dos
títulos de cada um dos eleitores, para complementação do pagamento pós
eleição ou até mesmo ato de coação sobre os eleitores comprados

12. Conquanto, para a responsabilização do candidato por abuso de poder
econômico, baste que seja demonstrado que tenha sido beneficiado pela
conduta abusiva, no caso há diversos indícios quanto a ter ocorrido, no
mínimo, ciência e anuência dos candidatos com a conduta ilícita praticada em
benefício destes, de forma que não merece reparo a conclusão da sentença no
sentido de que aos candidatos recorrentes devem ser aplicadas as sanções de
cassação do diploma e de inelegibilidade.

13. Em conclusão, o desprovimento de ambos os recursos é medida que
se impõe, para o fim de manter-se integralmente a sentença que
condenou os recorrentes pela prática de captação ilícita de sufrágio e de
abuso do poder econômico, com as sanções de: inelegibilidade (art. 22,
XIV, LC n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-
A, caput, da Lei n° 9.504/97) e de multa (art. 41-A, caput, da Lei n°
9.504/97).

14. Recursos conhecidos e desprovidos.

(AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060082471, Acórdão,
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 10/08/2022 - grifos
acrescidos)

Desta forma, pelos motivos já expostos, a preliminar aventada pelo recorrente
DANIEL PACOR deve ser rejeitada, uma vez que, conforme demonstrado, a denúncia anônima
estava acompanhada por outros indícios, bem como houve a realização de diligências
complementares pelo Ministério Público Eleitoral.

2.3. MÉRITO

Trata-se de Recursos Criminais Eleitorais interpostos por DANIEL PACOR e TIAGO
ALBANO MELO em face da sentença, prolatada pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR,
Num. 43883639 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

que deu procedência parcial à denúncia (ID. 43784551) apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral (ID. 43784551) para condenar os recorrentes pelos seguintes fatos:

FATO 2 - Compra de voto (art. 299 do Código Eleitoral)

Em dia e horário não suficientemente especificados, mas certo de que entre 1
de novembro de 20204 e 14 de novembro de 20205, no município de Moreira
Sales, circunscrição da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, os denunciados
DANIEL PACOR e JORGE VAZ RODRIGUES, com consciência e vontade,
em ajuste de vontades e divisão de tarefas, deram R$ 50,00 (cinquenta reais)
em espécie aos eleitores relacionados na denúncia.

Além disso, a investigação demonstrou que os denunciados DANIEL PACOR e
JORGE VAZ RODRIGUES, com consciência e vontade, em ajuste de vontades
e divisão de tarefas, prometeram pagar mais R$ 50,00 (cinquenta reais) em
espécie aos eleitores listados na denúncia caso o denunciado DANIEL fosse
eleito, conforme análise do conteúdo de celular, em especial o diálogo
mantido com REGINA RODRIGUES FERREIRA, através do telefone +55
(44) 9879-2224, documentos apreendidos durante cumprimento de mandado
de busca e apreensão, oitivas de testemunhas no bojo do Procedimento
Investigatório Criminal n.º 0055.20.0001312-0, Busca e Apreensão n.º
0600760-61.2020.6.16.0092 e Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-
83.2020.6.16.0092.

FATO 3 - Compra de voto (art. 299 do Código Eleitoral)

Em dia e horário não suficientemente especificados, mas certo de que entre 1
de novembro de 20207 e 14 de novembro de 20208, no município de Moreira
Sales, circunscrição da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, os denunciados
TIAGO ALBANO MELO e JORGE VAZ RODRIGUES, com consciência e
vontade, em ajuste de vontades e divisão de tarefas, deram R$ 50,00
(cinquenta reais) em espécie aos eleitores relacionados na denúncia.

Além disso, a investigação demonstrou que os denunciados TIAGO ALBANO
MELO e JORGE VAZ RODRIGUES, com consciência e vontade, em ajuste de
vontades e divisão de tarefas, prometeram pagar mais R$ 50,00 (cinquenta
reais) em espécie aos eleitores listados na denúncia caso o denunciado
DANIEL fosse eleito, conforme análise do conteúdo de celular, documentos
apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, oitivas
de testemunhas no bojo do Procedimento Investigatório Criminal n.º
0055.20.0001312-0, Busca e Apreensão n.º 0600760-61.2020.6.16.0092 e
Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092.

Nos termos da sentença recorrida, os réus foram condenados nos seguintes termos:
1) DANIEL PACOR pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral (FATO 2), por
41 (quarenta e uma) vezes, e; 2) TIAGO ALBANO MELO pela prática do crime previsto no art.
299 do Código Eleitoral (FATO 3), por 09 (nove) vezes.

Ambos recorrentes sustentam, em tese, a ausência de prova robusta a comprovar a
condenação no crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral e a existência de prova testemunhal
contrária aos fatos assumidos na sentença recorrida.

Num. 43883639 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

O crime de corrupção eleitoral está previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, nos
seguintes termos:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita:

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

A corrupção eleitoral consiste em crime comum, formal, comissivo, uma vez que há
necessidade de uma ação por parte do agente para sua configuração, que tem por bem jurídico
tutelado "o livre exercício da liberdade do voto" e como sujeito passivo a sociedade. Desta forma,
o dispositivo veda a proibição de compra de voto, visando proteger a liberdade de manifestação
de voto pelo eleitor.

O tipo objetivo do tipo comporta as modalidades ativa (dar, oferecer, prometer) e
passiva (solicitar ou receber). Nas lições de José Jairo Gomes[1]:

"(...) A ativa relaciona-se às condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro,
dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter voto ou conseguir abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita pelo destinatário(...) Salienta-se que tanto a
oferta como a promessa não podem ser genéricas, devendo ser dirigidas a
uma ou a algumas pessoas, ou a um grupo específico e determinável de
pessoas (...) Por sua vez, a corrupção passiva liga-se às condutas de solicitar
ou receber, para si ou para outem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para dar voto ou conseguir abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita (...)"

Já o tipo subjetivo comporta somente a modalidade dolosa, sendo necessário,
portanto, para sua configuração que o ato possua uma finalidade eleitoral. Ou seja, a conduta
deve ter por objetivo a obtenção e/ou promessa de abstenção de voto do eleitor, ainda que não
se opere de forma expressa.

Neste sentido, é o recente entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: "(...) a
configuração do delito previsto neste artigo não exige pedido expresso de voto, mas sim a
comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção (...)" (Ac.-TSE, de
28.3.2023, no REspEl nº 283 e, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245 - grifos acrescidos).

Deste modo, para sua configuração, no entanto, além da prática de uma conduta
que se amolde aos núcleos do tipo eleitoral descrito no art. 299 do Código Eleitoral, deve estar
comprovado o especial fim de agir, ou seja, a finalidade de obtenção do voto do eleitor, ainda que
não se tenha pedido expresso de voto.

Nesta mesma linha, consoante Rodrigo Lópes Zilio[2]:

"(...) A corrupção eleitoral exige um elemento subjetivo específico ou uma
finalidade específica: o fim de obter ou dar o voto ou de promessa ou
concretização da abstenção. Deste modo, qualquer espécie de negociação
que não envolva a finalidade de obtenção de voto ou abstenção será conduta
atípica na esfera penal eleitoral. Esse entendimento é praticamente unânime
na doutrina eleitoral. (...)" (grifos acrescidos)

Também é nesse sentido o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente
Num. 43883639 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

decidindo. Veja-se recente julgamento:

RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. TIPO PENAL CARACTERIZADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. ANTERIOR DECISÃO
ABSOLUTÓRIA EM SEDE DE AIJE. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA
ENTRE AS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO.

(...) .2. O crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral é formal, cuja
configuração pressupõe a prática de quaisquer dos núcleos nele descritos,
consistentes em dar, prometer ou solicitar vantagem, independentemente da
efetiva entrega da benesse ao eleitor, ou de que este aceite a oferta.

3. Exige-se, ainda, i) que a promessa ou a oferta seja feita a um eleitor
determinado ou determinável; ii) que o eleitor esteja regular ou que seja
possível a regularização no momento da consumação do crime; iii) que o
eleitor vote no domicílio eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo; e
iv) "a presença do dolo específico, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou
prometer abstenção" (AgR-REspe 4453-95, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de
29/11/2013).

(...) 5. Em relação ao elemento subjetivo do tipo, a conclusão da Corte
Regional está de acordo com a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, no sentido de que, para sua caracterização, não se exige a
existência de pedido expresso de voto, mas, sim, a mera "vinculação da
promessa ou do benefício oferecido com a perspectiva de obtenção de
voto, o que não confunde com a efetiva necessidade de o eleitor prometer
votar no candidato" (AREspe 86-35, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
julgado em 4/1/2022).

(...) 10. Recurso Especial desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº283, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/05/2023 - grifos acrescidos)

Pois bem. Em suas razões recursais, os réus DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO
MELO pugnam pela absolvição, sustentando ausência de prova robusta para condenação no tipo
descrito no art. 299 do Código Eleitoral, alegando também que a prova testemunhal demonstrou
que não houve qualquer tentativa de compra de votos. Ainda, por fim, em havendo decisão pela
manutenção da condenação, requerem a reforma da dosimetria da pena aplicada, com base nos
institutos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Em breve síntese, pela sentença recorrida (ID. 43784956), foi reconhecida a
configuração do crime de corrupção eleitoral, ao fundamento de que: a) preliminarmente, as
decisões que deferiram a busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e recebimento da
denúncia são lícitas e fundamentadas; b) as provas materiais colhidas demonstram a ocorrência
de atos de angariamento de eleitores e compra de votos mediante oferta de dinheiro, perpetrados
por Jorge Vaz Rodrigues em benefício das candidaturas de Daniel Pacor e Tiago Albano Melo,
com sua ciência e anuência destes, o que inclusive ocasionou a cassação dos mandatos de
ambos (Autos de AIJE nº 0600824-71.2020.6.16.0092); c) a prova oral colhida, ainda que as
testemunhas tenham afirmado que seus respectivos nomes constavam nas listas, apreendidas
com Jorge Vaz Rodrigues, somente para fins de eventual contratação para trabalhar no dia do
pleito como fiscais na seções eleitorais do município, as versões apresentadas devem ser vistas
Num. 43883639 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

com reservas, uma vez que as testemunhas arroladas poderiam responder pelo crime de
corrupção eleitoral conjuntamente. d) a valoração da prova oral frente às demais provas
produzidas evidencia incompatibilidade, ausência de verossimilhança e credibilidade das
alegações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que o conjunto probatório é apto a atestar
a prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, por meio da promessa/entrega de
vantagens em troca de votos, não havendo espaço para prevalecer a tese de ausência de crime,
ou ainda, insuficiência de provas.

Pois bem. Analisando-se a sentença que condenou por corrupção eleitoral os
recorrentes DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO, depreende-se que as razões recursais
apresentadas não devem prosperar pelas razões a seguir expostas. Confira-se:

2.3.1. Da ausência de prova robusta para condenação ou configuração do ilícito
eleitoral previsto no art. 299 do Código Eleitoral

De acordo com a denúncia (amparada nos Procedimento Investigatório Criminal n.º
0055.20.0001312-0, Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092 e Busca e
Apreensão n.º 0600760- 61.2020.6.16.0092) e demais provas carreadas aos presentes autos, a
autoria e materialidade das condutas praticadas por DANIEL PACOR, TIAGO ALBANO e JORGE
VAZ RODRIGUES foram passíveis de comprovação.

De forma breve, verifica-se que durante a diligência de busca e apreensão, foram
apreendidos materiais de campanha de DANIEL e TIAGO; também houve a apreensão de
quantia de dinheiro em espécie; além de 03 (três) folhas de caderno, contendo anotações
manuscritas de nomes e informações, tais como, a zona eleitoral e a seção eleitoral das pessoas
nelas relacionadas, além de constar o nome de um dos candidatos, ora recorrente, no topo de
cada uma das relações.

Ademais, com o deferimento cautelar da quebra de sigilo, houve a apreensão do
aparelho celular de JORGE VAZ RODRIGUES, onde foram localizadas diversas conversas em
que este negociava os votos, citando expressamente o interesse dos candidatos recorrentes
DANIEL e TIAGO em obter determinada quantidade de votos para cada um.

Assim sendo, mediante análise conjunta das listagens e das mensagens, obteve-se
o mecanismo do sistema de controle utilizado por JORGE VAZ RODRIGUES, que, em síntese,
consistia de pagamento de metade da vantagem pessoal indevida antes do pleito eleitoral, sendo
anotadas as seções eleitorais dos eleitores "comprados" para identificá-los, para fins de futura
conferência com os respectivos boletins de urna das seções, para que, somente então, fosse
efetivado o pagamento da segunda parcela da vantagem ilícita prometida.

Desse modo, analisando-se o conjunto probatório, resta inequívoco que o
investigado JORGE VAZ RODRIGUES praticava atos voltados à compra de votos de eleitores
aptos a votar no município de Moreira Sales, em benefício das campanhas de DANIEL PACOR e
TIAGO ALBANO MELO. Ademais, há provas contundentes de que, ambos os candidatos, ora
recorrentes, ainda que estes aleguem desconhecimento em relação aos fatos, sustentando que
não tiveram qualquer tipo de participação ou anuência, e que não poderiam ser responsabilizados
por conduta praticada por terceiro, tinham ciência, anuência e participação na corrupção eleitoral
por ora analisada.

Neste sentido, é assertiva a sentença recorrida. Confira-se trecho, abaixo transcrito
(ID.743784956):

"(...) entendo que a autoria e materialidade restaram devidamente
comprovadas, dado o conteúdo do auto de busca e apreensão ID nº 99220616,
relatório circunstanciado de análise de aparelho celular ID nº 99220617,
boletim de ocorrência ID nº 99220636, além de depoimentos colhidos tanto na
fase de investigação quando durante a instrução penal.

De início observo que foram colhidas provas materiais que demonstram de
Num. 43883639 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

forma insofismável o angariamento de eleitores e sua compra de votos
mediante oferta de dinheiro, o que se extrai das anotações apreendidas,
áudios veiculados em aplicativo de mensagem instantânea do celular
apreendido de Jorge Vaz com eleitores conjugados com a prova material,
comprovando as condutas relacionadas a corrupção eleitoral consistente
na captação ilícita de sufrágio nas eleições municipais de 2020
perpetradas por Jorge Vaz Rodrigues em benefício das candidaturas de
Daniel Pacor e Tiago Albano Melo, com sua ciência e anuência destes,
fato que inclusive resulto na cassação dos mandatos tanto de Daniel
Pacor quanto de Tiago Albano Melo (autos nº 0600824-71.2020.6.16.0092)

Anoto que a multiplicidade de condutas imputadas, decorrem exatamente do
número de eleitores angariados ilicitamente pelos acusados, Daniel por 41
(quarenta e uma vezes), número estes de eleitores por ele abordado com
ajuda de Jorge, Tiago por 09 (nove) vezes também se valendo da ajuda de
Jorge, e este último, por 50 (cinquenta) vezes, resultado da somatória das
condutas praticadas pelo mesmo em favor do primeiro e segundo acusado.

Os áudios incialmente apresentados com a denúncia, por si só, já traziam
acervo probatório denso que analisado pormenorizadamente, levava à
convicção da prática delitiva pelas partes, haja vista que nos diálogos
travados entre Jorge e terceiros, por vezes fazem referência expressa à
compra de votos (...)" (grifos acrescidos)

Com efeito, mediante análise dos áudios apresentados com a denúncia (ID's.
43784565 a 43784569), dentre outras provas do conjunto probatório, constatou-se que a compra
de votos se dava mediante pagamentos, efetivados por JORGE VAZ RODRIGUES a mando dos
demais réus - então candidatos ao cargo de vereador em Moreira Sales nas Eleições 2020 -
DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO, a pessoas simples e com baixo nível de
escolaridade. Tal sistemática de pagamentos ocorria por meio de duas parcelas no valor de R$
50,00 (cinquenta reais) cada, sendo que a primeira parcela era paga anteriormente à data do
pleito, mediante indicação do número do título eleitoral e do local de votação, e a segunda
parcela seria efetivada após as eleições, com a suposta conferência da listagem de votos nas
seções eleitorais. Confira-se trecho da sentença recorrida que apresenta trechos extraídos dos
áudios 01 a 05, que compõe a denúncia:

"(...) Observo que nos diálogos travados entre "Toninho" e "Jorjão" - áudio 01 -
é possível se extrair informações de que o acusado Daniel Pacor pagou
R$ 1.000,00 afim de que Jorge angariasse votos mediante oferta de
dinheiro e mais R$ 1.000,00 específicos para ofertar aos eleitores
abordados, tendo Jorge mencionado que conseguiria angariar "até 50
votos", veja-se:

-ÁUDIO 1 (diálogo entre "Toninho" e "Jorjão"):

PESSOA 1 - E aí Jorge, o Daniel Pacor é mil reais para trabalhar para ele,
e mais mil para comprar voto. Pediu vinte pessoas a cem reais.

PESSOA 2 - É trinta votos... Até cinquenta votos eu consigo...

PESSOA 1 - Cinquenta votos? Mas cinquenta votos vai dar o que...?
Num. 43883639 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

Quinhentos conto? Não, vai dar cinco mil...

PESSOA 2 - Cinco mil meu amigo.

PESSOA 1 - Cinco mil... E para trabalhar, mil reais?

PESSOA 2 - É... pra fazer porra nenhuma... você acha pouco?

PESSOA 1 - Não, tipo assim, se vai trabalhar para ele e dar cinco mil para
você e você comprar esse monte de voto, eles te dá mil, rapaz, vai
embora... Eu vi que você pegou uma pacoteira de dinheiro aí, você pegou o
que? Dois mil reais dele hoje?

PESSOA 2 - R$ 300,00

PESSOA 1 - Daí falou assim para mim, ele vai ligar para mim amanhã. Ele vai
te dar cinco mil...

PESSOA 2 - Ele vai dar para mim, por exemplo, para comprar cinquenta
votos, ele vai dar primeiramente dois mil e quinhentos e depois que
ganhar mais dois mil e quinhentos.

PESSOA 1 - E quantos votos for... Você paga depois mais um pouco?

PESSOA 2 - É, depois paga mais um pouco, né...

PESSOA 1 - Aí não dá certo não.

Ainda no mesmo diálogo, mas no áudio 2, consta o seguinte:

-O Tiago falou ainda que se der uns sessenta nomes pode pegar que não
tem problema não. Pode pegar que está com o dinheiro. E ainda para ele
foi dois contos. E ele sabendo que o Jorjão está trabalhando ainda para o
Daniel. Fazer um trabalho de a meia aí, tá, tá. Meu Deus do céu, a coisa está
feia. O povo está resistindo, em? Mas, igual eu falo, quem que trabalha para
o povo, que traz serviço, não precisa de comprar tanto assim não. Mas ali
o negócio está feio. Diz que no dia vai soltar cinco mil na mão dele para
comprar mais um pouquinho. É doido, é? Cinco mil, falei. É, cinco mil. Dai para
mais, ele falou. E se chegar no dia e não gastar o tanto que tem que gastar,
ele... Você sabe, né? Os partidos ele pegou tudo o dinheiro para ele, né? Por
isso que vai comprar esse monte, né?

-ÁUDIO 3 (diálogo entre "Toninho" e o cabo eleitoral do Daniel Pacor,
vulgo "Xexéu"):

- É o ... É o Ari...

- Tá tudo no meio desse povo aí?

Num. 43883639 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

- Tá fazendo o partido dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que.

- No dia também que é bom dar uma rodada, né?

- No dia você dá uma ligada para o Daniel e fala "Daniel, tem verba? Tem
verba aí?" Dá para pegar cinquenta, em um dia. E você, vamos ajudar
nós? Tem que dar, né? Vai dar certo.

- Vai dar certo...

-ÁUDIO 4 (diálogo entre "Toninho" e "Jorjão"):

O Jorge, boa noite, beleza? E daí Jorge, aquele negócio lá que você fechou
com o menino lá? Quantos que você fechou com ele?

Restou também comprovado que Daniel forneceria uma parcela dos
valores antes das eleições e outra após o encerramento do ato, e no
áudio 05, Jorge diz para "Toninho" que recebeu R$ 4.000,00 para
trabalhar (comprando votos) e mais R$ 3.000,00 para de fato comprar o
voto dos eleitores, não havendo especificações se tal menção se refere a
Daniel Pacor ou Tiago Albano Melo, entretanto, evidenciando de forma
inequívoca a prática do ilícito pelos três acusados, conforme a seguir:

-ÁUDIO 5 (diálogo entre "Toninho" e "Jorjão"): O Antonio, beleza meu
colega, tudo bem? Antonio, o cara passou para mim trabalhar quatro mil
e mais três mil para mim comprar, tá? O valor que ele passou para mim,
quatro mil para trabalhar e três mil para mim comprar, beleza Antonio?
Beleza? Tchau tchau. Foi isso que ele passou para mim, tá? Beleza?
Falou (...)" (grifos acrescidos)

Deste modo, há de se convir que, de forma diversa ao alegado pelos recorrentes, a
participação e ciência dos candidatos em relação à compra de votos se deu de forma latente,
sendo passível de ser extraída de elementos, tais como, os pagamentos realizados por DANIEL
PACOR a JORGE VAZ RODRIGUES (comprovados mediante áudios, cujos alguns trechos foram
transcritos acima). Ademais, há sim provas robustas no sentido de que o JORGE VAZ
RODRIGUES oferecia e entregava vantagens econômicas a eleitores de Moreira Sales, em troca
de votos em benefícios dos candidatos, ora recorrentes.

Assim sendo, denota-se, portanto, que a conclusão da sentença em tal sentido
ocorreu a partir da correlação dos diversos elementos de prova carreados no curso do
processo, dentre os quais, documentais e testemunhais, não havendo reparos a serem feitos,
uma vez que a decisão proferida está em consonância com o conjunto probatório existente, o
qual, ressalte-se também, teve por base decisões cautelares e denúncia lícitas e fundamentadas
(Procedimento Investigatório Criminal n.º 0055.20.0001312-0, Auto de Prisão em Flagrante nº
0600765-83.2020.6.16.0092 e Busca e Apreensão n.º 0600760- 61.2020.6.16.0092).

2.3.2. Da prova testemunhal contrária aos fatos assumidos na sentença
recorrida

No que concerne à prova testemunhal, verifica-se da narrativa assumida pelos
eleitores ouvidos no procedimento investigatório, a qual também se repetiu na prova oral colhida
nos presentes autos (ID's. 43784898 a 43784910), os quais foram transcritos na sentença
recorrida (ID.743784956), é de que a cessão de seus nomes e locais de votação à JORGE VAZ
RODRIGUES tinha por finalidade que viessem a ser chamados para trabalhar como cabos
Num. 43883639 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

eleitorais ou fiscais no dia da eleição.

É certo que, conforme alegam os recorrentes, as testemunhas ouvidas no curso do
processo não confirmaram a ocorrência de compra de votos, já que apresentaram outras
justificativas para terem fornecido seus nomes e títulos eleitorais a JORGE VAZ RODRIGUES,
afirmando que trabalharam ou que que foram convidadas a trabalhar para as campanhas em
questão, a título de cabos eleitorais ou de fiscais no dia do pleito.

Todavia, não se sustenta qualquer tentativa de enquadrar o aliciamento dos
eleitores constantes das relações, apreendidas com JORGE VAZ RODRIGUES, como possíveis
interessados em trabalhar para as campanhas, ainda que na condição de fiscais no dia do pleito.
Isso porque, pela análise dos autos, o município de Moreira Sales, nas Eleições Municipais de
2020, teve um único candidato ao cargo majoritário, bem como possuía à época, somente 3 (três)
locais de votação, nos quais estavam distribuídas as 36 (trinta e seis) seções eleitorais. Ou seja,
trata-se de município de pequeno porte, de modo que a quantidade de pessoas constantes nas
listas apreendidas, mostra-se incompatível e muito superior ao número necessário de pessoas
para exercer as atividades alegadas pelas testemunhas e recorrentes.

Somado a este fato, verifica-se que as testemunhas ouvidas no decorrer do
processo consistem dos mesmos eleitores relacionados nas listagens apreendidas com JORGE
VAZ RODRIGUES, cujos depoimentos permitem verificar que se tratam de pessoas simples, em
sua grande maioria, trabalhadores da zona rural, "bóias-frias", que ante o temor de serem
também responsabilizados criminalmente pela prática do art. 299 do Código Eleitoral, na
modalidade "receber", acabaram por apresentar versões no sentido de negar o recebimento de
qualquer dinheiro em troca de seus votos.

Neste sentido, merece guarida o entendimento exarado pela D. Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 43802937): "(...) Assim, conforme ponderado na r. sentença, ainda que as
testemunhas ouvidas em Juízo não tenham confirmado a compra de votos, é de ressaltar o
interesse destas na ação, eis que se tratavam das pessoas que figuravam em lista apreendida
com o acusado JORGE, em que eram nominados seus nomes ao lado do local de votação, ou
que mantiveram diálogos através de aplicativos de telefone celular. Logo, suas declarações
devem ser valoradas frente ao restante da prova produzida (...)"

Ademais, verifica-se que, embora o réu JORGE VAZ RODRIGUES, em seu
interrogatório (ID's 43784930 a 43784932), alegue que fez as listagens somente para caso,
"eventualmente", os recorrentes precisassem de eleitores para trabalhar no dia da eleição, ele já
as teria, e que suas atividades laborais são relativas somente à arregimentação de trabalhadores
para a zona rural, portanto sem nenhum cunho político, fato é que se trata de versão inverossímil
e descabida, quando analisada em conjunto com os demais elementos de prova constantes dos
autos, inclusive diálogos deste para com terceiros. Uma porque, para a contratação informal para
labor rural de de trabalhadores, realizada por este como angariador, é dispensado qualquer tipo
de apresentação de documentos, quiçá títulos eleitorais, ou ainda, anotações referentes às
seções eleitorais. Já outra porque, conforme diálogos efetuados por Jorge com terceiros, verifica-
se que não se tratavam de listagens feitas ao acaso e sem conhecimento dos então candidatos, à
época, DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO.

Pelo contrário, tratava-se sim de listagens a serem utilizadas para compras de
votos, motivo pelo qual a solicitação do título de eleitor para quem viesse a entregar a lista era
requisitado. Veja-se alguns trechos extraídos a partir da sentença recorrida que, de forma
assertiva, faz menção a alguns diálogos travados através de aplicativos de telefone celular, que
permitiram identificar a relação existente entre os três réus, bem como a finalidade das listas em
poder de JORGE VAZ RODRIGUES:

"(,,,)Friso que em conversa com Daniela Nunes Rosa, o acusado Jorge Vaz
afima ''Pacorzinho tá precisando de três votos'' e Daniela responde que
precisaria de um guarda roupas, ocasião em que Jorge responde que iria
ver com o candidato Daniel Pacor, ora réu.

Num. 43883639 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

(...) Destaco também conversas travadas com o terminal +55 (44) 9908-5323
(Bernadete) em que há menções explícitas do candidato Daniel Pacor.
Bernadete pergunta pra Jorge se fotos do seu título e de Claudemir
podem ser encaminhadas. Jorge diz que podem ser fotos e que depois
apagará, questionando Bernadete acerca de qual candidato ela irá
escolher, Daniel ou Tiago. Sobrevém uma voz no fundo dizendo que são
dois votos para o Daniel (...)

(...) Já em diálogo travado entre Jorge Vaz e seu próprio filho Diego, + 55 (44)
9827-7595- inicialmente Diego questiona o pai sobre o "negócio lá do
Daniel Pacor". Jorge responde ao filho que ele deveria ter levado o
"negócio" porque já havia se encerrado, que os nomes já haviam sido
pegos, ou seja, que a lista já havia sido entregue. Cabe destacar as falas
de Diego "Esses dias a muié do Cícero Rosa, foi lá em casa lá, aó
começou a falar do Daniel sabe, mais é queria comprar por cinquenta
reais, daí eu falei não, não vai vender o voto por cinquenta reais não, tá
louco né, já que vai vender o voto, vai vender o voto por cinquenta reais,
aí quando ganhar, dá mais cinquenta, um cada coisa (...)" (grifos
acrescidos)

Neste contexto, há de se ressaltar que o juízo sentenciante, acertadamente, aponta
duas constatações fundamentais, com base nos testemunhos colhidos: a existência de vínculo
de JORGE VAZ RODRIGUES em relação às campanhas políticas de DANIEL PACOR e TIAGO
ALBANO MELO para as Eleições Municipais de 2020; e que as intermediações realizadas entre
os eleitores e os ora recorrentes eram realizadas por JORGE VAZ RODRIGUES e se davam
mediante a solicitação de apresentação de títulos de eleitores. Veja-se:

"(...) No entanto, destes relatos em juízo, sobressaem duas constatações
fundamentais para que corroboram com a tese acusatória, quais sejam, a
ligação entre a atuação de Jorge Vaz Rodrigues no pleito eleitoral com as
campanhas políticas de Daniel Pacor e Tiago Albano para as eleições
municipais de 2020 em Moreira Sales/PR, bem como o fato de que, nos
contatos entre os eleitores, ora testemunhas arroladas neste
procedimento, e Jorge Vaz Rodrigues, é frequente a solicitação dos
títulos eleitorais deste acusado para com os seus interlocutores.

(...) Na verdade, trata-se de prática corriqueira em que onde aquele que
arregimenta os eleitores, não só dá a falsa impressão àqueles que pode
"conferir" o cumprimento do trato, mas também para possibilitar ao candidato
uma perspectiva de possíveis votos angariados.

(...) Não menos importante é que tais anotações apreendidas, constam os
nomes de Daniel Pacor e Tiago Albano e resta evidente que Jorge Vaz
realizava intermediações para viabilizar tais condutas paras as candidaturas
daqueles, inclusive porque recebia valores daqueles outros e repassava aos
eleitores, afastando assim a alegação de inexistência de vínculo/contato direto
de Jorge Vaz Rodrigues com as suas campanhas políticas ou com os mesmos
(...)" (grifos acrescidos)

Num. 43883639 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

Desta forma, verifica-se que o especial fim de agir dessas intermediações realizadas
por JORGE VAZ RODRIGUES tinha por obtenção do voto dos eleitores, havendo elementos
suficientes nos autos para atestar a ciência e entendimento dos recorrentes em relação aos atos
praticados.

Logo, pelo exposto, há de se convir que as versões apresentadas pelas
testemunhas ouvidas devem ser vistas com reservas, uma vez que, embora apresentem a
negativa referente à prática do delito de compra de votos, são incompatíveis com os demais
elementos de prova existentes nos autos, e, portanto, insuficientes para afastar a condenação
dos recorrentes, motivo pelo qual deve-se manter irretocável a sentença a quo neste ponto, pelos
seus próprios fundamentos.

2.3.3. Da não aplicação dos institutos previstos nos artigos 44 e 77 do Código
Penal na dosimetria da pena aplicada

Superadas as questões atinentes à alegada ausência de prova robusta para
condenação no tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral e da prova oral colhida nos autos
contrária aos fatos arguidas pelos recorrentes, e permanecendo inalterada a condenação no
crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral de DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO, nos
termos do contido na sentença proferida (ID.743784956), passa-se à análise da dosimetria da
pena aplicada arguida em sede recursal, uma vez que os recorrentes alegam que não houve a
aplicação dos institutos previstos nos artigos 44[3] e 77[4] do Código Penal na dosimetria da pena,
dos quais, em tese, fariam jus ante o preenchimento dos requisitos necessários. Neste tocante,
há de se ressaltar que os recorrentes foram condenados pelo Juízo sentenciante, nos seguintes
termos:

" (...) Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia
oferecida pelo MPE, para:

...

b) CONDENAR DANIEL PACOR pela prática do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral por 41 (quarenta e uma) vezes (FATOS 2 e 3);

c) CONDENAR TIAGO ALBANO MELO pela prática do crime previsto no art.
299 do Código Eleitoral por 09 (nove) vezes (FATOS 2 e 3) (...)"

Pois bem. Com efeito, verifica-se que ambos recorrentes foram condenados por
diversas vezes pelo cometimento do mesmo ilícito eleitoral, ou seja, crimes da mesma espécie,
praticados em condições semelhantes de tempo lugar e modo por diversas vezes, motivo pelo
qual o Juízo sentenciante, de forma assertiva, entendeu se tratar de ocorrência crime continuado,
fixando o quantum de pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços), em decorrência da
pluralidade de atos praticados.

Desta forma, ao recorrente DANIEL PACOR, considerando a identificação de 41
(quarenta e um) eleitores, foi aplicada a fração de 2/3 (dois terços), e fixada a pena em 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 41 (quarenta e um) dias multa para o delito do
art. 299 do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do CP, em regime inicial aberto, na forma do
artigo 33, §2º, alínea "c", do CP, com condições especiais de cumprimento já estabelecidas no
caderno condenatório (ID.743784956).

De igual forma, ao recorrente TIAGO ALBANO MELO, considerando a identificação
de 09 (nove) condutas praticadas, foi aplicada a fração de 2/3 (dois terços), e fixada a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 09 (nove) dias multa para o delito do art.
299 do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do CP, em regime inicial aberto, na forma do artigo
33, §2º, alínea "c", do CP, com condições especiais de cumprimento igualmente estabelecidas na
Num. 43883639 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

sentença proferida.

Em que pese a irresignação dos recorrentes em relação ao indeferimento dos
institutos previstos no art. 44, III, e Art. 77, III, do Código Penal na sentença recorrida, entende-se
que a reforma da dosimetria das penas aplicadas, pleiteada nos recursos (ID's 43784986 e
43784981), não deve prosperar, eis que se trata de caso que envolve uma quantidade
exacerbada de vezes que os delitos foram praticados pelos réus, motivo pelo qual,
acertadamente os institutos foram afastados pelo Juízo sentenciante.

Deste modo, ainda que os recorrentes preencham os requisitos "objetivos" previstos
nos artigos 44 e 77 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias dos fatos analisados,
revelam uma multiplicidade de crimes que foram cometidos pelos ora recorrentes.

Ademais, ressalte-se que as condutas reiteradas dos recorrentes foram de tal de
gravidade, que já foram até apreciadas em sede AIJE (Autos nº 0600824-71.2020.6.16.0092), o
que, inclusive, resultou na cassação dos seus mandatos, decisão que foi mantida integralmente
por este colegiado (Acórdão TRE/PR nº 60.937), permanecendo a condenação de ambos,
naqueles autos, pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com
as sanções de: inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90); cassação do diploma (art. 22, XIV, LC
n° 64/90 e art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97) e de multa (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97).

Nestes termos, há de se convir que a aplicação dos institutos ao presente caso se
mostraria desarrazoada e desproporcional, além de causar uma substancial perda do efeito
pedagógico que se almeja, como bem colocado pelo Juízo sentenciante.

Há de se destacar que o posicionamento assumido na sentença recorrida está em
consonância com o contemporâneo posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral: "(...) A
dosimetria da pena realizada pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do
TSE segundo o qual a dosimetria não deve se balizar apenas em critérios matemáticos objetivos,
sendo permitido ao julgador certa discricionariedade, contanto que atue dentro dos limites legais
e de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...) (Ac. de 11.4.2023 no
AgR-AREspE nº 060000808, rel. Min. Raul Araújo)".

Logo, pelo exposto, há de se convir que a dosimetria da pena não merece reforma,
devendo-se manter irretocável a sentença a quo neste ponto, pelos seus próprios fundamentos,
uma vez que adequada e em consonância com as circunstâncias do caso em comento.

2.4. CONCLUSÃO

Em conclusão, com base no anteriormente exposto, entende-se que o
desprovimento de ambos os recursos é medida que se impõe, para o fim de manter-se
integralmente a sentença que condenou os recorrentes pela prática de corrupção eleitoral, nos
termos do art. 299 do Código Eleitoral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos, para o fim de
negar provimento a ambos, mantendo-se integralmente a sentença a quo que condenou
DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO pela prática de corrupção eleitoral, prevista no art.
299 do Código Eleitoral, por seus próprios fundamentos.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

Num. 43883639 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

[1] GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2ª Edição. Grupo Gen-Atlas,
São Paulo, SP. 2016. pp. 64.

[2] ZILIO, Rodrigo Lópes. Crimes Eleitorais. 2ª Edição. Ed. JuPodivm, Salvador, BA. 2016. pp. 115.

[3] Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

[4] Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600207-77.2021.6.16.0092 - Moreira Sales -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REVISOR: DES. JOSÉ
RODRIGO SADE - RECORRENTE: DANIEL PACOR - Advogados do RECORRENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A,
EDUARDO JOSE DA SILVA - PR80690-A, MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - PR111955,
JOSE CARLOS PORTELLA JUNIOR - PR34790- RECORRENTE: TIAGO ALBANO MELO -
Num. 43883639 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34

Advogados do RECORRENTE: JUAREZ DOS SANTOS JUNIOR - PR35447, LUIZ EDUARDO
DOS SANTOS - PR101245 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883639 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/06/2024 19:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061119275074000000042839032
Número do documento: 24061119275074000000042839032
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:37:34